Tribunal: TJBA
Processo: 0505448-32.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505448-32.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO BARROSO TAPARELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE. ENQUADRAMENTO DE SERVIÇO EM SUBITEM DE MENOR ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de repetição de indébito, determinando a restituição de R$ 172.890,57, atualizados, a título de ISS recolhido em duplicidade. Na origem, a autora alegou que, por erro de comunicação com a tomadora do serviço, o imposto foi pago tanto pela tomadora (por retenção na fonte) quanto por ela própria. O Município, embora tenha reconhecido administrativamente a duplicidade, restituiu apenas parte do valor, sob o argumento de que o serviço prestado estava sujeito à alíquota de 5%, e não de 3%, como alegado pela autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o serviço prestado se enquadra no subitem 7.01 (serviços de engenharia), com alíquota de 3%, ou no subitem 7.02 (execução de obras), com alíquota de 5%, conforme a Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003 e ao Código Tributário Municipal; e (ii) se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.

4. Os documentos dos autos (Acordo Master com a empresa contratante, Resolução do CREA-BA e contrato social) demonstram que o serviço prestado corresponde à atividade de engenharia consultiva, não se caracterizando como execução de obra.

5. O subitem 7.01 contempla serviços de consultoria e assessoria em engenharia, sujeitos à alíquota de 3%, enquanto o subitem 7.02 refere-se à execução material de obras, com alíquota de 5%.

6. A jurisprudência do STJ distingue essas duas modalidades, sendo inadequado o enquadramento genérico com base apenas na descrição da nota fiscal.

7. A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois a tese defendida pela autora encontra respaldo nos documentos e constitui interpretação jurídica razoável.

8. A condenação imposta pela sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. O serviço de engenharia consultiva, consistente em atividades de assessoria e consultoria técnica, enquadra-se no subitem 7.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003 e à legislação municipal, sujeitando-se à alíquota de 3% para fins de ISS.

2. A simples menção à ‘montagem’ em nota fiscal não é suficiente para configurar execução de obra (subitem 7.02), quando outros elementos probatórios indicam se tratar de serviço técnico de engenharia consultiva.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

0505448-32.2018.8.05.0039
, de Camaçari, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA